Tribunal: TJSP
Processo: 1046806-67.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Elói Estevão Troly
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
Apelação. Ação revisional de contrato de empréstimo de dinheiro com alienação fiduciária de bem móvel. Sentença de improcedência. Recurso da parte autora.
Inépcia recursal, por ofensa ao princípio da dialeticidade, afastada. Razões de apelação que impugnam os fundamentos da r. sentença.
Alegação de abusividade na incidência de juros remuneratórios e correção monetária sobre a integralidade do

Ementa:
Apelação. Ação revisional de contrato de empréstimo de dinheiro com alienação fiduciária de bem móvel. Sentença de improcedência. Recurso da parte autora.
Inépcia recursal, por ofensa ao princípio da dialeticidade, afastada. Razões de apelação que impugnam os fundamentos da r. sentença.
Alegação de abusividade na incidência de juros remuneratórios e correção monetária sobre a integralidade do crédito antes da liberação do valor. Inocorrência. Valor do empréstimo que foi entregue de pronto pela primeira corré à segunda, encarregada de administrar a obra, para fazer frente às despesas das obras. Válida a incidência dos consectários previstos no contrato desde a primeira parcela.
Capitalização de juros. Abusividade não constatada. Admitida estipulação de cláusula de reajuste, com periodicidade mensal, por índices de preços setoriais ou gerais ou pelo índice de remuneração básica dos depósitos de poupança (artigo 46, da lei no 10.931/2004). Contrato celebrado entre as partes que prevê taxa mensal de juros de 0,99%, com capitalização anual.
Prescrição da pretensão de revisar encargos contratuais. Inocorrência. Pretensão condenatória, regulada por prazo prescricional. Trata-se de ação revisional de contrato em que se pretende a declaração de nulidade de cláusula com restituição do valor pago. Aplicação do prazo decenal (art. 206, § 3o, V, do Código Civil).
Taxa de corretagem. Legítimo o repasse da obrigação de pagamento da comissão de corretagem ao adquirente, desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem (Tema 938). Caso dos autos em que houve destaque do valor destinado ao pagamento da intermediação. Cobrança legítima.
Taxa de administração. Custos relacionados à atividade da financiadora não podendo ser repassados à mutuária. Abusividade reconhecida. Devida restituição.
Sentença reformada apenas para, afastando o reconhecimento da prescrição trienal, declarar a abusividade na cobrança de taxa de administração, condenando as partes à restituição simples do valor pago, com acréscimo de correção monetária desde os desembolsos (Súmula 43 do STJ) e de juros de mora a contar da citação (art. 405 do CC). Sucumbência mínima da parte ré. Recurso parcialmente provido.